Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).
2. Conforme disposto no art. 63 do CP, inexiste óbice na legislação penal para a utilização de condenações por crimes de menor potencial ofensivo a fim de configurar os maus antecedentes e/ou a reincidência.
3. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente. A apreensão de 121,06g de haxixe/maconha com o réu não justifica a valoração negativa da mencionada circunstância, porquanto não extrapola o tipo penal.
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.
5. Ostentando o réu maus antecedentes e reincidência, inviável o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.